Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600283-75.2024.6.16.0099
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
VEREADOR
ELEITO.
ELEIÇÕES
2024.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. REPASSE
DE RECURSOS DO FEFC ENTRE PARTIDOS
NÃO
COLIGADOS
EM
ELEIÇÕES
PROPORCIONAIS.
IRREGULARIDADE.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
CÁLCULO
RETIFICADO.
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Prestação de contas eleitorais do candidato Paulo Pereira da Silva, eleito vereador em Congonhinhas/PR nas
eleições de 2024, aprovadas com ressalvas em 1º grau, com determinação de recolhimento de R$ 576,92 ao
Tesouro Nacional, em razão do repasse irregular de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC). O candidato recorreu, alegando que não poderia ser responsabilizado pela devolução
do valor, pois foi mero beneficiário do serviço contratado pela coligação majoritária. Sucessivamente, pediu
a correção do cálculo da cota-parte a ser recolhida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44424937 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/03/2025 16:52:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031916525179900000043369232
Número do documento: 25031916525179900000043369232
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/03/2025 17:52:08
Há duas questões em discussão:
(i)
verificar
se
o
recorrente
pode
ser
responsabilizado pela devolução do valor
relativo a serviços contábeis pagos com recursos
do FEFC de partido diverso, repassados em
benefício de sua campanha;
(ii) examinar a correção do cálculo do montante
a ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo
recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos,
mesmo quando coligados em eleições majoritárias, viola o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e
o art. 16-C da Lei nº 9.504/1997, configurando irregularidade que caracteriza o recebimento de recursos de
fonte vedada. Tal vedação também encontra respaldo no § 1º do art. 17 da CF, com redação dada pela EC nº
97/2017, bem como na interpretação consolidada pelo STF no julgamento da ADI 7214/DF.
A alegação do recorrente de que foi mero
beneficiário do serviço contratado pela coligação
majoritária não afasta sua responsabilidade
solidária, nos termos da jurisprudência do TSE,
que exige o recolhimento ao Tesouro Nacional
dos valores recebidos irregularmente.
O cálculo do valor a ser recolhido pelo recorrente foi incorretamente realizado em 1º grau, pois considerou
apenas 26 cand

Inteiro teor:
19/03/2025
Número: 0600283-75.2024.6.16.0099

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 08/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais n.º 0600208-
89.2024.6.16.0146 que, julgou Aprovadas Com Ressalvas as presentes contas, com fundamento no
artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, diante do recebimento de recursos em
descumprimento ao artigo 17, da Resolução TSE n.º 23.607/2019 e determinou ainda, conforme
artigo 17, § 9º, que, diante da responsabilidade solidária, caso não haja o recolhimento pelo
candidato que realizou o repasse tido por irregular ao Tesouro Nacional, que o (a) prestador (a) de
contas promova o recolhimento do valor recebido irregularmente, na sua cota-parte de R$ 576,92
(quinhentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos). (Prestação de Contas Eleitorais de
Paulo Pereira Da Silva, que concorreu a cargo de vereador, nas Eleições Municipais de 2024, pelo
Partido Social Brasileiro - PSB, em Conconhinhas/PR, aprovadas com ressalvas, pois o (a)
prestador (a) de contas, candidato (a) concorrente ao pleito pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB),
recebeu doação de serviços contábeis pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha do Partido Progressistas (PP), recursos estes recebidos pelo candidato a prefeito
José Olegário Ribeiro Lopes (PSD), caracterizando irregularidade do artigo 17, da Resolução TSE
n.º 23.607/2024. Conforme consta dos Autos n.º 0600307-06.2024.6.16.0099 (Autos de Prestação de
Contas do candidato a Prefeito José Olegário Ribeiro Lopes), foi utilizado o montante de R$
30.000,00 (trinta mil reais) para pagamento dos serviços de contabilidade, oriundo do FEFC
destinado ao PP, de sorte que os valores irregulares correspondem a 50% desse montante,
totalizando R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a serem devolvidos aos cofres públicos pelos doadores.
SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PAULO PEREIRA DA SILVA (RECORRENTE)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
JULIANE FERREIRA TRISSOLDI (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 PAULO PEREIRA DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
JULIANE FERREIRA TRISSOLDI (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44424937
19/03/2025
16:52
Acórdão
Acórdão

Num. 44424937 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/03/2025 16:52:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031916525179900000043369232
Número do documento: 25031916525179900000043369232
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/03/2025 17:52:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.425

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600283-
75.2024.6.16.0099 – Congonhinhas – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 PAULO PEREIRA DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: JULIANE FERREIRA TRISSOLDI - OAB/PR60816
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRENTE: PAULO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: JULIANE FERREIRA TRISSOLDI - OAB/PR60816
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
VEREADOR
ELEITO.
ELEIÇÕES
2024.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. REPASSE
DE RECURSOS DO FEFC ENTRE PARTIDOS
NÃO
COLIGADOS
EM
ELEIÇÕES
PROPORCIONAIS.
IRREGULARIDADE.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
CÁLCULO
RETIFICADO.
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Prestação de contas eleitorais do candidato Paulo Pereira da Silva, eleito vereador em Congonhinhas/PR nas
eleições de 2024, aprovadas com ressalvas em 1º grau, com determinação de recolhimento de R$ 576,92 ao
Tesouro Nacional, em razão do repasse irregular de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC). O candidato recorreu, alegando que não poderia ser responsabilizado pela devolução
do valor, pois foi mero beneficiário do serviço contratado pela coligação majoritária. Sucessivamente, pediu
a correção do cálculo da cota-parte a ser recolhida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44424937 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/03/2025 16:52:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031916525179900000043369232
Número do documento: 25031916525179900000043369232
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/03/2025 17:52:08
Há duas questões em discussão:
(i)
verificar
se
o
recorrente
pode
ser
responsabilizado pela devolução do valor
relativo a serviços contábeis pagos com recursos
do FEFC de partido diverso, repassados em
benefício de sua campanha;
(ii) examinar a correção do cálculo do montante
a ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo
recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos,
mesmo quando coligados em eleições majoritárias, viola o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e
o art. 16-C da Lei nº 9.504/1997, configurando irregularidade que caracteriza o recebimento de recursos de
fonte vedada. Tal vedação também encontra respaldo no § 1º do art. 17 da CF, com redação dada pela EC nº
97/2017, bem como na interpretação consolidada pelo STF no julgamento da ADI 7214/DF.
A alegação do recorrente de que foi mero
beneficiário do serviço contratado pela coligação
majoritária não afasta sua responsabilidade
solidária, nos termos da jurisprudência do TSE,
que exige o recolhimento ao Tesouro Nacional
dos valores recebidos irregularmente.
O cálculo do valor a ser recolhido pelo recorrente foi incorretamente realizado em 1º grau, pois considerou
apenas 26 candidatos como beneficiários do repasse, desconsiderando que, na circunscrição eleitoral, houve
35 candidatos beneficiados pelos serviços contábeis contratados com recursos do FEFC do Progressistas. A
correta divisão do valor total de R$ 15.000,00 resulta em uma cota-parte individual de R$ 428,57 por
candidato, e não R$ 576,92, como anteriormente fixado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo
recorrente de R$ 576,92 para R$ 428,57, mantendo-se a aprovação das contas com ressalvas.
Tese de julgamento:
O repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos
não coligados em eleições proporcionais configura irregularidade grave, vedada pelo art. 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e pela Constituição Federal, atraindo a responsabilidade solidária dos
beneficiários pela devolução dos valores.
O cálculo do valor a ser recolhido deve
considerar o número total de beneficiários do
recurso
irregular,
nos
termos
da
proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art.
17, § 1º; Lei nº 9.504/1997, art. 16-C; Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º.

Num. 44424937 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/03/2025 16:52:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031916525179900000043369232
Número do documento: 25031916525179900000043369232
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/03/2025 17:52:08
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7214/DF, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ. 05.10.2022.
TSE, AgR-REspEl nº 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20.03.2023.
TSE, AgR-REspEl nº 060510947/MG, rel. Min. Sérgio Banhos, publ. 28.10.2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais de Paulo Pereira da Silva, candidato a
vereador em Congonhinhas nas eleições 2024, aprovadas com ressalvas com determinação de
recolhimento de R$ 576,92 (id. 44265348), ao fundamento de recebimento de recursos de fonte
vedada.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44265356), aduzindo, em síntese, que não pode ser
condenado à devolução de valores, sequer de forma solidária, porque não foi o responsável pelo
pagamento, mas mero beneficiário do serviço contratado globalmente pela coligação.
Sucessivamente, requer a correção do cálculo da sua cota-parte.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44284947).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 29/11/2024 (id. 44265354) e as
razões foram protocoladas na mesma data (id. 44265356).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à sua análise.
Mérito

Num. 44424937 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/03/2025 16:52:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031916525179900000043369232
Número do documento: 25031916525179900000043369232
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/03/2025 17:52:08
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade aos gastos
de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma
das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados utilizados
constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas informações – possam
saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder
inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus anseios de
uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo Especial de
Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei
nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a
um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os
seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC -
pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias
da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e
partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua movimentação
financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de responsabilidades por uma série de
ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação
apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019, que
condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto à prestação de
contas eleitorais.
No caso em questão, as contas foram aprovadas com ressalvas com a determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional devido à constatação de irregularidades relacionadas ao recebimento de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) oriundo de partido diverso daquele a
que o recorrente é filiado.
O prestador recorreu aduzindo, em síntese, que o gasto com contabilista foi contratado de forma global pela
coligação majoritária e repassado para os candidatos a vereador, de modo que somente foi beneficiário do
serviço, não tendo responsabilidade pela despesa e, por isso, não podendo ser condenado à devolução,
sequer de forma solidária com o doador.
O recurso prospera em parte.
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017, restou proibida a formação de coligações para as
eleições proporcionais, passando o § 1º do artigo 17 da Constituição Federal a ter a seguinte redação:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e

Num. 44424937 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/03/2025 16:52:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031916525179900000043369232
Número do documento: 25031916525179900000043369232
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/03/2025 17:52:08
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o
regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e
fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
Pela sua relevância, a precisa interpretação desse dispositivo foi questionada no STF no bojo da Ação Direta
de Inconstitucionalidade - ADI 7214, cujo julgamento resultou na seguinte ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II,
DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR
PARTIDOS
POLÍTICOS
OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE
PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017.
EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário
aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional, com
base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário lógico, permitir
o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a do
legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela
existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos
repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
[STF, Tribunal Pleno, ADI 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ. 05/10/2022]
Do voto condutor do e. relator extrai-se o seguinte raciocínio:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização de
coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos políticos na
eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente a
possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.
As coligações não se notabilizaram no Brasil como a junção ideológica de partidos, longe disso.
Sua formação sempre foi intrinsecamente ligada à disputa eleitoral e, quando muito, à futura
ocupação dos espaços de poder derivados do pleito.
Assim, é impensável interpretar o novo dispositivo constitucional de forma a tolher de seu
escopo a forma central de interação entre as agremiações coligadas, qual seja, o
compartilhamento de recursos.

Num. 44424937 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/03/2025 16:52:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031916525179900000043369232
Número do documento: 25031916525179900000043369232
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/03/2025 17:52:08
Ou seja, a vedação ao compartilhamento de recursos entre partidos não coligados - o que é a regra para as
eleições proporcionais - decorre da Constituição e da interpretação que lhe foi conferida pelo STF, sendo
certo que o TSE apenas disciplinou aquilo que foi soberanamente decidido pelo Congresso Nacional.
O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/19 apresenta a seguinte redação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
Há, portanto, uma vedação expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos e partidos não
coligados - e não há possibilidade de coligação nas eleições proporcionais.
A pretensão de valer-se da coligação majoritária para justificar o trânsito de recursos entre os partidos que a
compõem nas eleições proporcionais configura burla à vedação das coligações nestas.
No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Superior e deste Regional fixou-se pela constatação de
irregularidade na hipótese versada nos autos, qual seja, repasse de recursos do FEFC de candidato da
majoritária a candidatos da proporcional de partidos diversos, ainda que coligados na majoritária e mesmo
que se trate de doação estimável.
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG, relator
designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que o
repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à
agremiação donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte
vedada, a teor do art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente coligação para
cargo diverso na circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma prevista no
art. 33, § 3º, da Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor
irregularmente doado e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar–se de
recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo" (AgR–REspe
nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que deve ser
mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
(...)
[TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não destacado no

Num. 44424937 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/03/2025 16:52:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031916525179900000043369232
Número do documento: 25031916525179900000043369232
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/03/2025 17:52:08
original]
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em
eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de
recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições
majoritárias, reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício
da coligação não afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de
coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e
ensejando a desaprovação das contas."
(...)
TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024, não destacado
no original]
No caso dos autos, o recorrente, filiado ao PSB, recebeu doação estimável de serviços contábeis pagos com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) do Progressistas.
Conforme se verifica dos precedentes, ainda que existente coligação para a majoritária que envolvesse,
dentre outros, esses partidos, tal fato não descaracteriza a irregularidade, motivo pelo qual se impõe a
manutenção do entendimento adotado na sentença de primeiro grau.
Todavia, o pedido sucessivo, de correção do cálculo do valor a ser recolhido, merece melhor sorte.
Como constou da sentença:
Conforme consta dos Autos n.º 0600307-06.2024.6.16.0099 (Autos de Prestação de Contas do
candidato a Prefeito José Olegário Ribeiro Lopes), foi utilizado o montante de R$ 30.000,00
(trinta mil reais) para pagamento dos serviços de contabilidade, oriundo do FEFC destinado ao
PP (Partido Progressistas), de sorte que os valores irregulares correspondem a 50% desse
montante, totalizando R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a serem devolvidos aos cofres públicos
pelos doadores.
No mais, em sendo 26 (vinte e seis) candidatos a vereador beneficiários, conforme certidão de
id. 127844439, cada um deles deve responder solidariamente por sua respectiva cota-parte, qual
seja R$ 576,92 (quinhentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos).
Por fim, a despeito da desaprovação das contas dos candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito,

Num. 44424937 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/03/2025 16:52:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031916525179900000043369232
Número do documento: 25031916525179900000043369232
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/03/2025 17:52:08
entendo que, em relação ao candidato a vereador beneficiário, referida irregularidade não é apta
a comprometer a prestação de contas, tendo em vista que foi apenas o donatário do recurso,
sendo possível a aprovação das contas com ressalva. Isso não afasta, entretanto, sua
responsabilidade solidária no que tange à devolução do recurso irregularmente recebido.
Alega o recorrente que essa conta estaria incorreta, já que não considerou que as doações efetuadas a
candidatos a vereador do próprio Progressistas seriam regulares, o que deve ser considerado no cálculo.
Com as razões, o recorrente juntou certidão emitida pela 99ª Zona Eleitoral de Congonhinhas (id. 44265358)
que atesta a existência, nas eleições 2024 na circunscrição, de oito candidatos do PSD, dez do PSB, oito da
federação PSDB/Cidadania e nove do Progressistas, totalizando 35 candidatos beneficiados pelas doações
estimáveis com recursos do FEFC do Progressistas.
Como bem claro fica da leitura da sentença, o juízo a quo só considerou a existência de 26 candidatos a
vereador, ou seja, removeu do cálculo os candidatos do Progressistas, mas manteve o montante total
destinados a todos os vereadores - que são 35, não 26.
O cálculo correto, no entanto, é o seguinte: pegam-se os R$ 15.000,00 definidos na sentença como
destinados aos vereadores e divide-se por 35 candidatos, chegando-se ao valor de R$ 428,57 para cada um;
esse é o valor que deve ser considerado como de responsabilidade solidária de cada candidato a vereador e
que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, mantido o
julgamento pela aprovação das contas com ressalvas, reduzir o montante a ser recolhido pelo recorrente ao
Tesouro Nacional de R$ 576,92 para R$ 428,57.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600283-
75.2024.6.16.0099 - Congonhinhas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
- RECORRENTES: ELEICAO 2024 PAULO PEREIRA DA SILVA VEREADOR, PAULO PEREIRA DA
SILVA - Advogados dos RECORRENTES: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A,
JULIANE FERREIRA TRISSOLDI - PR60816, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES -
PR36846-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos

Num. 44424937 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/03/2025 16:52:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031916525179900000043369232
Número do documento: 25031916525179900000043369232
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/03/2025 17:52:08
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.03.2025